Tribunal: TJDFT
Processo: 0734381-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734381-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAXIMA INTERIORES - MOVEIS SOB MEDIDA LTDA - EPP RECORRIDO: LEANDRO FRANCA LEITE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO FINAL. ADVENTO. ART. 921, § 4o, DO CPC, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 44 DA LEI N. 14.195/2021. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. AUSÊNCIA. 1. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. Observará o mesmo prazo da prescrição da pretensão, nos termos do art. 206 – A do Código Civil, c/c, Súmula 150 STF. 2. O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente será a data da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, de acordo com o art. 921, § 4o, do CPC, com a redação dada pelo art. 44 da Lei n. 14.195/2021. 3. Não se verifica aplicação retroativa da Lei n. 14.195/2021, pois, além da decisão que suspendeu o trâmite processual ter sido proferida no primeiro dia de início da vigência desta Lei, a sentença recorrida foi proferida 1 (um) ano e 11 (onze) meses após aquela data, consoante os arts. 1o, § 4o; 2o, caput e § 1o; e 6o, caput, todos da LINDB. 4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem. A recorrente alega violação ao artigo 206 do Código Civil, sustentando a inocorrência de prescrição intercorrente, vez que não houve inércia de sua parte. Afirma ter pleiteado diligências aptas à penhora de bens e ao prosseguimento da execução, tendo atendido a todos os ditames processuais. Aponta divergência jurisprudencial quanto a tese discorrida, colacionado julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, confira-se a decisão monocrática proferida nos EDcl no AREsp 2443533, pela Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação 23/1/2024. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 206 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Verifica-se, assim, que, após a suspensão anual determinada pelo Juízo de origem, o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente ocorreria no dia 27/08/2022 (ID 55623944), acaso aplicada a redação originária do art. 921, § 4o, do CPC. Contudo, no mesmo dia em que foi proferida esta decisão suspensiva (27/08/2021) iniciou a vigência da Lei n. 14.195/2021, a qual revogou este parágrafo quarto, dando nova redação, nos seguintes termos: (...) Com efeito, a primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ocorreu em 06/03/2019, conforme certidão de oficial de justiça (ID 55623257). Sendo esta a data do termo inicial da prescrição intercorrente. Por conseguinte, o termo final adveio no dia 06/09/2019 (ID 58811045 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Outrossim, já decidiu o STJ que “É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não tem o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente (AgInt no REsp n. 2.113.875/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 7/3/2024). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Por fim, no tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002